Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701902-23.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. V. D. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA MARIA DOS ANJOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Determinada reapreciação da matéria em razão do Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, a Defensoria Pública manifestou-se no ID 51973139. Assim, intimem-se o Distrito Federal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre o despacho de ID 51648467 em homenagem ao princípio da ampla defesa. Após, encaminhe os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem os autos para análise mérito recursal. Brasília, 2 de outubro de 2023 19:21:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador